Tribunal: STJ
Processo: 5009098-42.2022.8.21.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972392 - RS (2025/0232606-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HANS WILHELM CREMER
ADVOGADOS
: WILLIAN SILVEIRA BATISTA - RS082340
ANDRÉ BERVIAN CRESTANI - RS081987
JODACIR LUIZ PERIN - RS085364
ANTHONY NIEDERLE - RS119811
LAURA DALLA VECCHIA - RS117375A
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL
S.A
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - RS113507A
PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação. Na sentença,
homologou-se o acordo extrajudicial de pagamento do valor da expropriação,
dando as partes plena geral quitação. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA52568175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 10877b22-1357-45af-a278-021a94c2b1dc

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:28:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 10877b22-1357-45af-a278-021a94c2b1dc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972392 - RS (2025/0232606-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HANS WILHELM CREMER
ADVOGADOS
: WILLIAN SILVEIRA BATISTA - RS082340
ANDRÉ BERVIAN CRESTANI - RS081987
JODACIR LUIZ PERIN - RS085364
ANTHONY NIEDERLE - RS119811
LAURA DALLA VECCHIA - RS117375A
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL
S.A
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - RS113507A
PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação. Na sentença,
homologou-se o acordo extrajudicial de pagamento do valor da expropriação,
dando as partes plena geral quitação. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA51610208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:33
Código de Controle do Documento: 0e370b04-7a11-42ad-bfe5-411dd0962fe1

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
PRELIMINARES
AFASTADAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
DEVIDAMENTE ASSINADO E CUMPRIDO, NÃO HAVENDO NENHUM VÍCIO
PASSÍVEL DE ANULAÇÃO. EVENTUAL ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE
PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO REALMENTE DEVIDO
PELA ÁREA NÃO É CAPAZ DE ANULAR OS EFEITOS DO ACORDO ENTABULADO
PELAS PARTES E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO. PRECEDENTES. NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
O acórdão recorrido examinou apelação cível em ação de desapropriação
urbana, enfrentando, em preliminar, a alegação de incompetência territorial/competência
por prevenção, fundada na conexão com ação cautelar de produção antecipada de provas. O
relator afastou a prevenção, aplicando o artigo 381, § 3o, do Código de Processo Civil
(CPC) e, ainda, o artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), por já haver sentença
em um dos feitos (fls. 593). Rejeitou também a preliminar de não conhecimento do apelo
suscitada em contrarrazões, por existir impugnação apta aos termos da sentença (fls. 593).
No mérito, assentou que a controvérsia cingia-se à validade e aos efeitos de acordo
extrajudicial já firmado, assinado e cumprido entre expropriante e expropriado, sem
alegação de vícios de consentimento, sendo inviável rediscutir o valor da indenização sob o
exclusivo ângulo econômico financeiro. Destacou que a mera necessidade de perícia para
apuração de “justo preço” não anula efeitos de transação válida e homologada, nem reabre
debate antes superado pelas partes, que “convergiram quanto a este ponto”, tornando
“dispensável avaliação judicial” (fls. 593-594). Concluiu, pois, pela manutenção da
Documento eletrônico VDA51610208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:33
Código de Controle do Documento: 0e370b04-7a11-42ad-bfe5-411dd0962fe1

sentença homologatória e pela negativa de provimento ao apelo (fls. 594). Em reforço,
citou precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos quais se reconheceu: a)
a extinção do feito com resolução de mérito após acordo extrajudicial e a impossibilidade
de rediscussão do preço sem alegação e prova de vício de vontade, inclusive com
referência aos artigos 171, II, 157 e 849 do Código Civil (fls. 594); b) a rejeição da
incompetência territorial com fundamento no artigo 381, § 3o, do Código de Processo Civil
(CPC) e o descabimento de cerceamento de defesa em hipóteses de transação válida, nos
termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (CPC) (fls. 594); e c) a
incidência do artigo 20 do Decreto-
quanto ao rito da desapropriação,
lei no 3.365/1941
restringindo a discussão, em juízo, ao quantum indenizatório e às nulidades do feito,
preservada a via própria para outras matérias (fls. 594). À luz desses fundamentos, a 4a
Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao apelo (fls. 596).
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal (CF/88), afirmando contrariedade aos artigos 20 e 34-
A, § 1o, do Decreto-
O recorrente sustentou que a decisão negou vigência
lei no 3.365/1941.
a tais dispositivos, pois: i) o artigo 20 da Lei de Desapropriações permite, na contestação, a
impugnação do preço (fls. 608); e ii) o artigo 34-A, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/1941
dispõe expressamente que a concordância escrita do expropriado, para imissão provisória
na posse, não implica renúncia ao direito de questionar o preço em juízo (fls. 608-609). Em
reforço à admissibilidade, alegou prequestionamento explícito e implícito, invocando a
as Súmulas 282 e 256 do STF por analogia, e precedente do Superior
Súmula 211/STJ,
Tribunal de Justiça (AgRg no
Segunda Turma, DJe
, para
REsp 1398869/PB,
11/10/2013)
sustentar a possibilidade de prequestionamento implícito quando a matéria é decidida sem
menção expressa aos artigos de lei (fls. 607). No capítulo de pedidos, requereu o
conhecimento e provimento do Recurso Especial para desconstituir a sentença
homologatória e determinar o prosseguimento da instrução com prova pericial e
testemunhal, visando à apuração do justo valor da indenização (fls. 609).
Documento eletrônico VDA51610208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:33
Código de Controle do Documento: 0e370b04-7a11-42ad-bfe5-411dd0962fe1

A decisão de admissibilidade do Recurso Especial, proferida pela Primeira Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não admitiu o recurso,
assentando que a revisão da conclusão colegiada — no sentido de que “o acordo foi
realizado entre as partes, assinado, cumprido, não havendo nenhum vício passível de
anulação” — demandaria reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas
contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
(fls. 630-631). Para sustentar o juízo negativo de admissibilidade, citou precedentes do STJ
que repeliram, em sede especial, pretensões de revisitar termos de acordos extrajudiciais e
elementos probatórios, por incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, a saber: AgInt no
Primeira Turma, DJe
e AgInt no
REsp 1.892.422/PR,
8/3/2023,
REsp 2.024.893/PR,
Primeira Turma, DJe
(fls. 631). Ao cabo, concluiu: “NÃO ADMITO o recurso
15/12/2022
especial” (fls. 631).
O Agravo em Recurso Especial foi interposto contra a decisão de
inadmissibilidade, arguindo, em síntese, a indevida aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ (e
mencionando, no proêmio, também a
, porquanto a tese recursal não
Súmula 83/STJ)
demandaria reexame de provas ou interpretação de cláusulas contratuais, mas apenas a
aplicação direta dos artigos 20 e 34-A, § 1o, do Decreto-
(fls. 640-644). O
lei no 3.365/1941
agravante reiterou o contexto fático: desapropriação para duplicação da BR-386/RS; laudo
administrativo unilateral fixando preço; recebimento do valor para imissão provisória;
contestação voltada exclusivamente à discussão do justo preço e pedido de reunião de
processos por prevenção, em face de ação cautelar de produção antecipada de provas já
adiantada, com perícia iminente (fls. 640-642). Em crítica ao acórdão recorrido e à decisão
de inadmissibilidade, sustentou que: a) a leitura dos dispositivos federais — artigo 20 e
artigo 34-A, § 1o, do Decreto-
— evidencia, de forma cristalina, o direito
lei no 3.365/1941
de impugnar judicialmente o preço, mesmo havendo concordância escrita para a imissão
provisória (fls. 644); b) não se pleiteia anulação por vício de vontade, mas tão só o
prosseguimento do feito para exame do quantum indenizatório à luz da lei; e c) por isso,
Documento eletrônico VDA51610208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:33
Código de Controle do Documento: 0e370b04-7a11-42ad-bfe5-411dd0962fe1

não incidem os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Ao final, requereu o processamento do
agravo, o afastamento dos óbices sumulares e a admissão do Recurso Especial para
julgamento de mérito pelo STJ (fls. 644).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Portanto, pela simples leitura dos artigos acima citados, tem-se que é plenamente
cabível a possibilidade de discussão do valor à título indenizatório pela área desapropriada na
via judicial, não podendo ser tolhido este direito dos recorrentes.
O artigo 20, da Lei de Desapropriação de no 3.365/1941, é claro ao afirmar que a
contestação poderá versar sobre a impugnação do preço.
Já o 34-A, § 1o, da Lei de Desapropriação de no 3.365/1941, a qual se trata de inovação
trazida pela Lei Federal no 13.465/2017, dispõem de forma cristalina que a concordância
escrita do expropriado não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em
juízo.
Esse é exatamente o caso dos autos, eis que os recorrentes ao assinar o acordo
extrajudicial o fizeram apenas na condição de entregar a posse ao recorrido e concordar com a
própria expropriação, mas jamais abrindo mão de discutir o valor ofertado na via judicial
através do devido processo legal, tendo em vista que inexiste qualquer possibilidade de
negociação na via administrativa, posto que a quantia é definida somente pela concessionaria,
ficando claro a oposição ao valor da indenização quando da contestação.
Outrossim, a leitura do próprio artigo serve para atacar todos os fundamentos levantados
no acordão recorrido, em especial a alegação de que o acordo somente poderá ser questionado
ou mesmo anulado no caso de restar comprovado erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou
fraude contra credores (art. 171, II, do CCB), posto que, como já dito, não é o que dispõem o
34-A, § 1o, da Lei de Desapropriação de no 3.365/1941.
Assim, no presente caso, tendo em vista que a lei faculta aos expropriados a
concordância unicamente quanto à imissão de posse e à própria desapropriação, sem que isso
implique renúncia ao direito de discutir o valor total da indenização, deverá a decisão recorrida
ser reformada, para o fim de que seja desconstituída a sentença que homologou o acordo e
Documento eletrônico VDA51610208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:33
Código de Controle do Documento: 0e370b04-7a11-42ad-bfe5-411dd0962fe1

com base nele extinguiu o processo, retomando-se a instrução do processo, no intuito de
apurar o justo valor da indenização pela perda de propriedade dos recorrentes.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Em relação ao mérito, conforme se verifica das razões recursais, os apelantes pleiteiam
a reforma da sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, sob o fundamento de
que teriam direito de discutir o valor da indenização, defendendo a aplicação do artigo 34-A
do Decreto-
e a necessidade de se garantir o prosseguimento o feito para produção
lei 3.365/41
de novas provas.
Entretanto, não há nos autos qualquer alegação de nulidade do pacto firmado, no que diz
respeito a vícios de consentimento. Os recorrentes se limitam a informar que receberam o
montante ofertado pela concessionária como condição de sua imissão na posse deste imóvel,
entretanto, não houve qualquer possibilidade de negociação, razão pela qual, contestaram o
feito apenas para discutir o valor indenizatório realmente devido pela área em questão.
Eventual alegação de necessidade de perícia para apuração do valor indenizatório
realmente devido pela área em razão da baixa quantia ofertada pela Concessionária não é
capaz de anular os efeitos do acordo entabulado pelas partes e devidamente homologado pelo
juízo a quo, nem reabre o debate que antes vigia acerca do valor do bem.
As partes convergiram quanto a este ponto, tornando absolutamente dispensável
avaliação judicial para determinar o valor econômico da área desapropriada.
Importante destacar, outrossim, que sequer há pedido de anulação do negócio jurídico,
de sorte que a pretensão dos apelantes é, tão somente, a revisão do acordo firmado sob o ponto
de vista financeiro. Nesse contexto, o mero arrependimento quanto ao preço pactuado não
enseja a anulação do negócio e a complementação do valor.
Os recorrentes não negam a assinatura do acordo e o recebimento da indenização,
buscam somente rediscutir o valor já pago por entenderem abaixo do realmente devido.
Ocorre que, o acordo foi realizado entre as partes, assinado, cumprido, não havendo
nenhum vício passível de anulação. obre o tema, alguns julgados que trataram de discussão
similar:
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA51610208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:33
Código de Controle do Documento: 0e370b04-7a11-42ad-bfe5-411dd0962fe1

Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:33
Código de Controle do Documento: 0e370b04-7a11-42ad-bfe5-411dd0962fe1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.972.392 / RS
Número Registro: 2025/0232606-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50069904020228210017 50090984220228210017
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HANS WILHELM CREMER
ADVOGADOS : WILLIAN SILVEIRA BATISTA - RS082340
ANDRÉ BERVIAN CRESTANI - RS081987
JODACIR LUIZ PERIN - RS085364
ANTHONY NIEDERLE - RS119811
LAURA DALLA VECCHIA - RS117375A
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A
ADVOGADOS : PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - RS113507A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO DE
IMÓVEL URBANO
TERMO
Documento eletrônico VDA52503778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:57:06
Código de Controle do Documento: 6b8a88f9-4d9c-4275-9668-e383063fd2ca

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:57:06
Código de Controle do Documento: 6b8a88f9-4d9c-4275-9668-e383063fd2ca